Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 54971461, para fins de quitação (credores ADRIANA MARIA POLLAZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAÚJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LÚCIA LEMOS ROSA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA, CARLOS JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS. II. Ante o pagamento e os ofícios da COORPRE de ID: 53907262, 53254315, 52714081 e 52561729, julgo extinta a execução em face de BENJAMIN DOS SANTOS SOARES, ANTÔNIO CARLOS SANTANA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA e AUREA ARAÚJO SILVA. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador